Tribunal: TJMT
Processo: 1045087-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045087-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A DESISTÊNCIA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-EXISTENTE - FATO CONTROVERTIDO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HOMOLOGADA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. Conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença de mérito (RE 669.367/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014). A desistência da ação não implica renúncia ao direito discutido, sendo incidente a regra processual que determina a extinção do processo sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERGIO EVARISTO VARNIER
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1045087-55.2020.8.11.0041, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” reconheceu a inadequação da via eleita (art. 10, Lei 12.016/09), negando a segurança e extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 77797479).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 77797483), quanto a inexistência de motivos para o indeferimento da inicial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a sentença ora atacada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 77797487), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 84518471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERGIO EVARISTO VARNIER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1045087-55.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença, para concessão da segurança vindicada.

Pois bem.

A parte Impetrante postula a homologação do pedido de desistência da presente ação mandamental, com a consequente extinção do writ.

Conforme a orientação jurisprudencial do STF, a parte impetrante pode desistir da ação constitucional, a qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença de mérito.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença de mérito (RE 669.367/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014). 2. A desistência da ação não implica renúncia ao direito discutido, sendo incidente a regra processual que determina a extinção do processo sem julgamento de mérito. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl nos EDcl na DESIS no RE nos EDcl no AgRg no REsp 999.447/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 15/6/2015)”

In casu, não se verificam motivos para que o pedido de desistência do mandado de segurança, deduzido pela parte Impetrante, não seja homologado.

Desse modo, havendo a manifestação expressa do Impetrante, quanto à intenção de desistir da presente ação mandamental, e, por inexistir óbice legal, homologo o pedido e, de consequência, julgo extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Ante o decidido, julgo prejudicado o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023